Tribunal: TJMT
Processo: 0000857-37.2012.8.11.0101
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-06-28
Data de publicação: 2021-06-29

Ementa:
RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – PROFESSOR LOTADO NA ESCOLA RURAL DE IRACEMA NO MUNICIPIO DE CLÁUDIA/MT – DESEMPENHO DE ATIVIDADES CONCOMITANTES DE ZELADOR E MERENDEIRO – II – PRETENDIDA REMUNERAÇÃO PELAS FUNÇÕES ACUMULADAS – IMPOSSIBILIDADE - CIÊNCIA E ANUÊNCIA PRÉVIAS DA NECESSIDADEDO EXERCÍCIO DE AMBAS AS FUNÇÕES EM RAZÃO DA PRECARIEDADE DO LOCAL E NÚMERO ÍNFIMO DE ALUNOS – VEDAÇÃO CONSTITUCIONAL E ESTATUTÁRIA DE REMUNERAÇÃO NA ACUMULAÇÃO DE CARGOS PÚBLICOS – INCISO XVI DO ARTIGO 37 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E ARTIGO 26, § 8o, INCISOS I, II E III DO ESTATUTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DIRETA, AUTÁRQUICA E FUNDACIONAL DO MUNICÍPIO DE CLÁUDIA/MT – II – PEDIDO SUBSIDIÁRIO PARA MINORAR A CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO – AFASTAMENTO DE OFÍCIO - INTELIGÊNCIA DO ART. 55, CAPUT, DA LEI No 9.099/95 - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

0000857-37.2012.8.11.0101
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Acumulação de Proventos]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ELTON DIOGO VIECELLI - CPF: 016.472.191-67 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS), WALDEMIR APARECIDO SMANHOTO - CPF: 580.803.411-68 (RECORRENTE), EDISON PAULO DOS SANTOS ROBERTS - CPF: 101.756.440-04 (ADVOGADO), THIAGO VIZZOTTO ROBERTS - CPF: 907.064.391-04 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CLAUDIA - CNPJ: 01.310.499/0001-04 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE CLAUDIA - CNPJ: 01.310.499/0001-04 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Ministério Público: O Dr. Almir Guimarães, promotor de Justiça manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/06/2021